Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700234-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público para conhecimento e emissão de parecer, por se tratar de ação relacionada às questões de saúde. I. Brasília, 4 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator